Tribunal: TJPA
Processo: 0013560-29.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013560-29.2017.8.14.0040
APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA JOSE YONEKAWA GARCIA, ALEX SOUZA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Outrossim, a notificação extrajudicial para purgar a mora irregular não tem condão de formalizar a constituição em mora e, consequentemente não rescinde o contrato de promessa de compra e venda. Sem a devida rescisão contratual, não há que falar em reintegração de posse, devendo ser extinta sem resolução do mérito quando fundada apenas na simples inadimplência do devedor. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0013560-29.2017.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM
: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE
: L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO
: MARIA JOSÉ YONEKAWA GARCIA E ALEX SOUZA GARCIA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da sentença (ID 2765548 – pág. 1/2) que julgou extinta a ação sem resolução do mérito considerando que a via eleita para buscar a tutela jurisdicional é inadequada.

Narra a peça inicial, que os réus firmaram contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno com a empresa autora. Acontece que, a partir da segunda parcela – vencida no dia 01 de março de 2016 – os requeridos deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, ou seja, não efetuaram o pagamento das prestações mensais.

Continuando, a autora afirma ter notificado os devedores no dia 28 de janeiro de 2017 para quitarem o débito, tendo assim, segundo seu entendimento, ocasionado a resolução do contrato. Desta forma, ingressaram com a ação de reintegração de posse para retomarem o terreno.

Na sentença, o juízo
a quo
determinou a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do CPC, por inadequação da via eleita para a pretensão do autor, visto que a situação fática consiste numa relação contratual consumerista na qual deveria buscar a rescisão contratual, conforme precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a empresa recorrente apresentou seu recurso de apelação alegando que a decisão
a quo
deveria ser reformada, os réus, ora apelados, não adimpliram com suas obrigações, foram oportunizados para a quitação do débito e, ainda assim, não efetuaram o pagamento, razão pela qual houve a constituição em mora permitindo, portanto, a provocação judicial por meio de ação de reintegração de posse.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de um recurso de apelação, cujo objeto é a reforma da decisão de primeiro grau julgou a ação de reintegração de posse extinta sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Em suas razões, o apelante, irresignado, alegou que a decisão não foi acertada porque a discussão girava em torno das questões possessórias do terreno, uma vez que os apelados permaneciam na posse do terreno mesmo estando inadimplentes.

Tais considerações da apelante não merecem prosperar, visto que o objeto discutido não se trata de posse do terreno, mas de questões contratuais quanto à rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

Isso porque, nos casos que permeiam contratos de promessa de compra e venda de terrenos/lotes, a rescisão contratual deve ser precedida da constituição em mora e a regular notificação do devedor para purgar a mora – quitação integral do débito. No caso em tela, consta nos autos uma notificação extrajudicial feita diretamente pela empresa recorrente (ID 2765545 – pág. 4),
modus operandi
diverso da determinação da Lei nº 6769/79:

Art
. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§ 1
o
Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

Assim, a constituição em mora, que precede a rescisão contratual, é mediante notificação do Oficial do Registro de Imóveis. No mesmo sentido seguem os precedentes judiciais de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO DOS DEVEDORES. RESCISÃO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária previa a possibilidade de rescisão unilateral, diante do inadimplemento no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a 90 dias,
desde que seja concedida aos devedores a possibilidade de purgação da mora, mediante o envio de notificação extrajudicial cartorária
. 2. A necessária comprovação da ciência do devedor acerca da mora e para sua purgação fez-se mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal (Precedentes do STJ e TJDFT). 3. A rescisão unilateral seguiu os termos contratuais, ficando o imóvel liberado para revenda a terceiros. Portanto, não evidenciada qualquer irregularidade ou ato ilícito da promitente vendedora do imóvel. 4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(TJ-DF 20150110692460 DF 0019977-81.2015.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2018 . Pág.: 449/454)

Notadamente, a questão trazida pelo autor/apelante é uma discussão sobre relação contratual consumerista, na qual uma das partes se tornou inadimplente de suas obrigações, outorgando à outra o direito de resolver o contrato, diferentemente do que o recorrente pretende. Para que seja possível discutir as questões possessórias, é preciso que seja resolvida, adequadamente, a rescisão contratual, que ocorrerá após a constituição da mora por meio da notificação extrajudicial cartorária do devedor para purga a mora.

Sendo assim, considerando que o apelante não realizou formalmente a notificação do devedor/apelado, não há que falar em rescisão contratual e, consequentemente, é impossível adentar no mérito de uma reintegração de posse.

Portanto, a decisão do juízo de piso deve ser mantida, uma vez que o simples inadimplemento da obrigação contratual é insuficiente para constituir em mora o devedor, sendo indispensável a notificação aos moldes da Lei nº 6.769/79, logo, não se trata de ação de reintegração de posse, cabendo ao magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LOTEAMENTO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CONSTITUIÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM MORA - IRREGULARIDADE - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Em ação de reintegração de posse de imóvel fundada no inadimplemento do promitente-comprador de imóvel integrante de loteamento, a mora deste não se configura apenas com o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, sendo indispensável a sua notificação após o vencimento da obrigação, nos termos do art. 32, da Lei nº 6.766/79, ou seja, por Oficial do Registro de Imóveis - Nos termos do enunciado de súmula 76 do STJ "A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor" - Verificada a irregularidade da constituição em mora do promitente-comprador, ante a inobservância das exigências legais pelo promitente-vendedor, que não se valeu da via adequada para alcançar os fins almejados, a ação que visa à rescisão contratual e à reintegração na posse do imóvel fundada na inadimplência do promitente-comprador deve ser extinta, sem resolução de seu mérito, for falta de pressuposto necessário e válido ao desenvolvimento regular do processo.

(TJ-MG - AC: 10079120030253001 Contagem, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/04/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a decisão do primeiro em sua integralidade.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021